Tribunal: TJDFT
Processo: 0740751-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740751-45.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. AGRAVADO: MAURICIO FREITA DE VASCONCELOS SOUZA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra a decisão ID origem 248911898, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga nos autos da Ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência n. 0717738-93.2025.8.07.0007, ajuizada por MAURÍCIO FREITA DE VASCONCELOS SOUZA, em face do ora agravante. Ao avaliar a admissibilidade recursal, verifiquei que o pagamento do preparo não havia sido comprovado, razão pela qual determinei a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovasse o recolhimento do preparo quando da interposição do recurso ou efetuasse o pagamento em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC, sob pena de deserção. O prazo transcorreu in albis em 03/10/2025, ID - 77030541, e os autos retornaram conclusos em 06/10/2025. Assim, oportunizada a regularização do preparo e não efetivada a providência na forma determinada, impõe-se o reconhecimento da deserção. Ante o exposto, não conheço o recurso em razão de sua inadmissibilidade, nos termos do art. 1.007, § 2o, c/c art. 932, inciso III, ambos do CPC. Intime-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 7 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator